Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-71.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação. Resolução de contrato de venda e compra de imóvel com permuta. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de nulidade. Prova testemunhal que era desnecessária no caso. Perícia que demonstra que o imóvel entregue possui metragem menor do que a contratualmente prometida e apresenta graves vícios construtivos. Rescisão. Cabimento. Abatimento do valor pago pelos requeridos quando da

Ementa:
Apelação. Resolução de contrato de venda e compra de imóvel com permuta. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de nulidade. Prova testemunhal que era desnecessária no caso. Perícia que demonstra que o imóvel entregue possui metragem menor do que a contratualmente prometida e apresenta graves vícios construtivos. Rescisão. Cabimento. Abatimento do valor pago pelos requeridos quando da celebração do contrato. Admissibilidade. Valor que integrava o preço total do contrato. Arbitramento de alugueis em favor dos autores. Cabimento. Autores, idosos, que entregaram sua residência e vivem em imóvel de terceiros, tendo sido privados de moradia própria desde que entregaram o imóvel que lhes foi destinado na permuta. Dano moral. Sofrimento imposto aos autores que desborda - e muito – daquele inerente ao convívio social, pois, afora lhes ter sido entregue imóvel em condições insalubres em troca daquele onde moravam, os vícios de construção os obrigaram a se mudar e há 7 (sete) anos estão desprovidos de moradia própria, tendo sido obrigados a conviver com familiares em fase de maior vulnerabilidade da vida, já que ambos são idosos. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 25.000,00. Arbitramento em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.